Tribunal: TCU
Processo: 031.651/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13898/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Julio Cesar Candido de Brito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.651/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Pintado Wyse (XXX.179.560-XX); Franciane Campelo Rodrigues (XXX.459.227-XX); Julio Cesar Candido de Brito (XXX.820.387-XX); Leticia Baptista Pinto (XXX.277.637-XX); Luciana Mendes Pereira Simao (XXX.681.067-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão do sr. Julio Cesar Candido de Brito, verifique nas bases de dados desta Corte se o respectivo ato não configura duplicidade.